Tribunal: STF
Processo: Rcl 12651
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. 4. Inadmissibilidade da reclamação constitucional com o propósito de questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral, tal como previsto no art. 543-A e 543-B do CPC/73. AI-QO 760.358 e Reclamações 7.569 e 7.547. 5. Aplicação, pelo juízo reclamado, de tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Ausência de teratologia. Não cabimento. 6. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 7. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 8. Agravo regimental não provido.